Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Improbidade administrativa pode ser definida como “o ato ilícito, praticado por agente público ou terceiro, geralmente de forma dolosa, contra as entidades públicas e privadas, gestoras de recursos públicos, capaz de acarretar enriquecimento ilícito, lesão ao erário, concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, bem como violação aos princípios que regem a Administração Pública.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Improbidade Administrativa. Direito Material e Processual. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense | Grupo GEN, 2020, p. 7).
2. Nos termos da Lei 14.230/2021, de 25/10/2021, “O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.” (Lei 8.429/1992, art. 1o, § 3o, incluído pela Lei 14.230/2021).
3. Como bem destacado em sentença, improbidade administrativa não se confunde com imoralidade. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, “O conceito normativo de improbidade administrativa é mais amplo que aquele mencionado no léxico. A imoralidade acarreta improbidade, mas a recíproca não é verdadeira. Vale dizer: nem todo ato de improbidade significa violação ao princípio da moralidade” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Improbidade Administrativa. Direito Material e Processual. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense | Grupo GEN, 2020, p. 7). Ou seja, improbidade administrativa exige dolo (consciência e vontade de praticar a conduta improba), conduta que deve ser dotada de gravidade e que signifique lesão à ordem jurídica, grave lesão aos bens tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa.
4. Destacando que o fato de a aula, na forma como se afirma ter sido ministrada, poder causar arrepios a professores efetivamente capacitados ao ensino da língua portuguesa e a educação sexual, o fato é que despreparo não pode ser erigido à condição de ato configurador de improbidade administrativa
5. Recurso conhecido e desprovido.